Tribunal: TJMT
Processo: 1003339-30.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003339-30.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Honorários Periciais, Causas Supervenientes à Sentença, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), JAIRO DIAS PEREIRA PECUARIA - CNPJ: 48.353.615/0001-28 (AGRAVANTE), JACQUELINE DE MELO PEREIRA BITTENCOURT - CPF: 720.086.951-15 (AGRAVANTE), J WANDERLEY GARCIA DUARTE & ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C LTDA - ME - CNPJ: 02.157.612/0001-18 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE JAIRO DIAS PEREIRA (AGRAVANTE), JACQUELINE DE MELO PEREIRA BITTENCOURT - CPF: 720.086.951-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), JAIRO DIAS PEREIRA PECUARIA - CNPJ: 48.353.615/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO), IVANE DE CAMPOS MELLO PEREIRA - CPF: 047.947.961-53 (TERCEIRO INTERESSADO), KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO - CPF: 773.181.371-15 (ADVOGADO), RONALDO BATISTA ALVES PINTO - CPF: 406.633.291-91 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RAI no
1003339-30.2024.8.11.0000

AGRAVANTE
:
ESPÓLIO DE JAIRO DIAS PEREIRA

AGRAVADO
:

J WANDERLEY GARCIA DUARTE & ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C LTDA – ME

E M E N TA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AVALIÇÃO DE IMÓVEL - HONORÁRIOS PERICIAIS

- VALOR EXCESSIVO - HONORÁRIOS REDUZIDOS – COMPATIBILIDADE

COM A COMPLEXIDADE DOS TRABALHOS E SUA DURAÇÃO - APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Os honorários periciais para avaliação de imóvel devem ser fixados levando em consideração a complexidade dos trabalhos realização e sua duração, bem como aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Se verificado que o valor fixado foi excessivo, deve ser reduzido, principalmente em se tratando de
trabalho que não requer complexidade ou dificuldade, inclusive podendo ser realizado em um tempo bastante razoável.-

R E L A T Ó R I O

R E L A TÓ R I O

Eminentes pare.

Trata-se

d
e

agravo
de instrumentointerposto
p
elo

ESPÓLIO
DE JAIRO DIAS PEREIRA
,
em

face da decisão singular que homologou os honorários periciais para avaliação de imóveis, no montante de R$12.600,00 (doze mil e seiscentos reais), referente aos autos de
Cumprimento de Sentença em Embargos à Execução no 0001793-22.1999.8.11.0003
, ajuizado por
J WANDERLEY GARCIA DUARTE & ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C LTDA – ME
.

Nas razões recursais, o agravante alega que a decisão recorrida homologou honorários periciais de avaliação extremamente exorbitante no valor de R$12.600,00 (doze mil e seiscentos reais),
em um cálculo completamente desconexo com a realidade da complexidade dos serviços a serem prestados.

Informa que
os imóveis a serem avaliados
se
encontram na zona urbana que, somados, não ultrapassam 1.200 metros quadrados, entend
endo
como razoável os honorários periciais no valor de
R$ 6.930,00 (seis mil, novecentos e trinta reais)
.

No mais, questiona o deferimento do depósito integral do montante arbitrado a título de honorários periciais, pretendendo que o depósito seja de 50% (cinquenta por cento) no início dos trabalhos e 50% (cinquenta por cento) ao final.

Por fim, pugna pela liminar recursal para suspender a decisão singular
e, n
o mérito
,
pelo provimento do recurso para
reforma a decisão agravada de modo que sejam reduzidos os honorários periciais homologados pelo juízo de primeiro grau, para o valor de R$6.300,00 (seis mil e trezentos reais).

A liminar recursal foi deferida no
ID no 203824661
.

Nos termos da certidão de
ID no 207770167
, decorreu o prazo legal, sem que fosse
m
apresentada
s
as
contrarrazões.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

Trata-se de
Cumprimento de Sentença em Embargos à Execução
, em que
a
parte
exequente objetiva
o recebimento
no valor de
R$-1.316.359,92 (um milhão, trezentos e dezesseis mil, trezentos e cinquenta e nove reais e noventa e dois centavos)
, bem como
o valor de
R$125.250,99
(cento e vinte e cinco mil duzentos e cinquenta reais e noventa e nove centavos), referente aos honorários advocatícios.

Para a garantia da execução, foi autorizada a
penhora do
imóve
l
assim descrito:

“
U
ma área de terreno para construção caracterizada pelos lotes no 01, 02, 03 e 07 da quadra no 04, localizada no loteamento denominado Jardim Santa Bárbara, n
a cidade e
comarca de Rondonópolis-MT, medindo cada lote a superfície de 300 m2, endo dez metros de frente por igual aos fundos, por 30 metros de ambos os lados, dentro dos limites e confrontações constantes da matrícula no 19.677 do CRI local. Area total de 1.200 m2.
Ainda
as áreas encontram-se
edificada uma residência em alvenaria abandonada e depreciada
.”

Para a avaliação do imóvel, foi nomeado a perita
PATRICIA OLIVEIRA SILVA BRITO
, que
estimou os seus honorários
em
R$ 12.600,00 (doze mil e seiscentos reais)
, o que foi acolhido pela decisão agravada, gerando a irresignação da parte exequente.

Pois bem.

Não é de olvidar que a fixação dos honorários periciais deve garantir uma remuneração justa ao auxiliar da justiça, entretanto,
não deve implicar
em um valor excessivo,
bem como deve levar em consideração
à complexidade e às dificuldades do trabalho a ser realizado pelo perito, o tempo estimado para os trabalhos, além dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Sobre o tema
, inclusive desta Câmara
:

"
AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS PERICIAIS - VALOR EXORBITANTE - REDUÇÃO - POSSIBILIDADE. O arbitramento dos honorários do perito deve levar em consideração o zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, o tempo exigido para a sua execução e a importância para a causa, sendo que, uma vez verificada a exorbitância dos referidos honorários, é cabível a redução da verba para adequá-la aos critérios legais, não estando, contudo, o profissional obrigado a realizar a perícia pelo valor da remuneração fixada, devendo, nesse caso, declinar do encargo para que o magistrado proceda à nomeação de outro perito judicial. Provido em parte".
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0079.14.033543-5/001, Relator (a): Des.(a) JUDIMAR BIBER, 3a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/02/2023, publicação da sumula em 21/02/2023)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – AVALIAÇÃO DE IMÓVEL – HONORÁRIOS PERICIAIS – VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO – DECISÃO
REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Os honorários periciais devem ser ajustados de forma proporcional ao trabalho profissional a ser realizado. Na hipótese, o valor proposto pelo perito e acolhido pelo julgador singular apresenta-se excessivo quando considerada à finalidade de simples avaliação de imóvel e a baixa complexidade do trabalho a ser realizado, razão pela qual deve ser reduzido a patamares que não onerem em demasia o custo do processo."
(TJ-MT - EMBDECCV: 10050631620178110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 14/03/2018, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/03/2018)
.

No caso em comento,
cuida
-se de uma avaliação de imóvel de uma área de 1.200 metros quadrados, portanto, trata-se de um trabalho que não requer complexidade
ou dificuldade, inclusive poderá ser realizada
em um tempo bastante razoável
,
uma vez que a avaliação se resume
em
auferir o valor do bem como base no mercado, observando as peculiaridades da região em que
se encontra
localiza
do
o imóvel
.

Desta forma,
o

valor arbitrado de
R$12.600,00 (doze mil e seiscentos reais)
se mostra excessivo
, assim sendo,
atendendo aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
entendo que
a redução dos honorários do perito avaliador
deve ser aquel
a
sugerid
a
pela exequente, qual seja,
R$6.300,00 (seis mil e trezentos reais)
.

Confira jugados com valor muito
aq
uém
do sugerido pelo agravado,
em situação idêntica
, inclusive desta Câmara
:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERÍCIA DE ENGENHARIA CIVIL PARA
AVALIAÇÃO DE IMÓVEL
COM 353 M2 DE ÁREA EDIFICADA.
HONORÁRIOS PERICIAIS
FIXADOS EM R$ 6.800,00. VALOR EXAGERADO
. SALÁRIO-MÍNIMO PROSISSIONAL DO ENGENHEIRO CIVIL CORRESPONDENTE A 6
SALÁRIOS-MÍNIMOS
MENSAIS (R$ 6.270,00), PARA JORNADA DE 6 HORAS DIÁRIAS. CASO EM QUE O PERITO NECESSITARÁ DE POUCO MENOS DE 03 DIAS ÚTEIS DE TRABALHO.
MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS PARA R$ 1.800,00
. DECISÃO REFORMADA.
”

(TJ-PR - ES: 00608657020208160000 PR 0060865-70.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: FERNANDO PAULINO DA SILVA WOLFF FILHO Desembargador, Data de Julgamento: 08/03/2023, 17a Câmara Cível, Data de Publicação: 06/04/2023)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
.
Imóvel penhorado que se acha situado em região residencial popular da Cidade. Avaliação que exige conhecimento técnico, mas que envolve trabalho de baixa complexidade. Estimativa dos honorários periciais que se mostra excessiva.
Arbitramento que comporta
redução para R$ 3.000,00
, ante a baixa complexidade do trabalho em questão e ainda considerando as peculiaridades do caso concreto, relevando-se ainda os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidad
e. Aplicação do artigo 870, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Decisão parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (
TJ-SP - AI: 22783923820208260000 SP 2278392-38.2020.8.26.0000, Relator: Daise Fajardo Nogueira
Jacot
, Data de Julgamento: 08/04/2023, 27a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/04/2023)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO - HONORÁRIOS PERICIAIS –
AVALIAÇÃO DE IMÓVEL - HOMOLOGAÇÃO DO VALOR APRESENTADO PELO EXPERT – EXORBITÂNCIA – PERÍCIA DE MENOR COMPLEXIDADE - REDUÇÃO
– POSSIBILIDADE – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. O arbitramento dos honorários do perito deve levar em consideração o zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, o tempo exigido para a sua execução e a importância para a causa. Verificada a exorbitância dos honorários, é cabível a redução da verba para adequá-la aos critérios legais, não estando, contudo, o profissional obrigado a realizar a perícia pelo valor da remuneração fixada, devendo, nesse caso, declinar do encargo para que o magistrado proceda à nomeação de outro perito judicial.
Dá-se provimento ao recurso para reduzir a verba ao patamar de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)
”.
(TJ-MT - AI: 10030853820168110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 14/06/2017, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/06/2017).

De igual sorte,
procede o inconformismo do agravante ao questionar o
depósito da integralidade dos honorários periciais

– até porque, a sua pretensão vai ao encontro do disposto no
artigo 465, § 4o do CPC/15
que prevê o pagamento de
50% (cinquenta por cento) no início dos trabalhos e 50% (cinquenta por cento) ao final. Confira:

“Art. 465. O juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo.

(...)

§ 4o O juiz poderá autorizar o pagamento de até cinquenta por cento dos honorários arbitrados a favor do perito no início dos trabalhos, devendo o remanescente ser pago apenas ao final, depois de entregue o laudo e prestados todos os esclarecimentos necessários.”

Desse modo, com base nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, impõe-se a redução do valor arbitrado para aquele sugerido pel
o
exequente,
R$
6
.
3
00,00 (
seis mil e trezentos
reais)
, de modo a garantir que o profissional seja devidamente remunerado, sem que isto implique em ônus exagerado a
o
exequente
, devendo ser depositado
50% (cinquenta por cento) no início dos trabalhos e
outro
50% (cinquenta por cento) ao final
.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso

para que sejam reduzidos os honorários periciais para o valor de
R$6.300,00 (seis mil e trezentos reais)
, cuj
o
pagamento será de
50% (cinquenta por cento) no início dos trabalhos e outro
s
50% (cinquenta por cento) ao final
, sem prejuízo do exequente, querendo, depositar a
totalidade dos honorários
do perito.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024